Tribunal: TJMT
Processo: 0001391-48.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001391-48.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELLIPE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 061.947.971-00 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GEOVANI TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 048.253.331-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ITALO DE LIMA KEPPEL - CPF: 049.687.681-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELLIPE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 061.947.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, §2.o, INC. II E §2.o-A, INC. I E NO ART. 158, §1.o, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU, QUE DELATOU A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE, DEVIDAMENTE CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP – MATERIALIDADE E AUTORIA DAS CONDUTAS DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS –
2. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL, COM O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL
– INVIABILIDADE – CONDUTAS DISTINTAS E SUCESSIVAS, PRATICADAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
– 3. REQUERIDA A READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA
– IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NA MÍNIMA FRAÇÃO LEGAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inviável o pleito absolutório se comprovado nos autos, em especial na confissão extrajudicial do corréu, que delatou o envolvimento do apelante no evento delituoso, corroborada pela palavra firme e segura da vítima, colhida sob o crivo do contraditório judicial, e pelo reconhecimento pessoal realizado com a observância das regras do art. 226 do CPP, que o sentenciado e
um comparsa agiram com unidade de desígnios e cooperação de condutas no intuito de
constranger a vítima, mediante grave ameaça exercida com o uso ostensivo de arma de fogo, a entregar-lhes o aparelho celular que havia sido deixado na loja de sua propriedade para o conserto, sem o pagamento do serviço realizado e, em seguida, subtraíram outro celular que estava no bolso do ofendido, pois tais elementos, em irrestrita observância do art. 155 do CPP, são aptos para amparar a responsabilização penal do réu pelos crimes tipificados no art. 158, §1.o e no art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-A, inc. I, ambos do CP.

2.

Demonstrada a ocorrência de condutas distintas e sucessivas, praticadas com desígnios autônomos no mesmo contexto fático, não há como ser reconhecido o crime único, tampouco o concurso formal entre os delitos de extorsão majorada e roubo circunstanciado, uma vez que se trata de concurso material de crimes.

3.

Se

a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como
o valor de cada dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, inexistem razões para qualquer readequação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GEOVANI TEIXEIRA GONÇALVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GEOVANI TEIXEIRA GONÇALVES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
0001391-48.2019.8.11.0064
, que o
condenou
pela prática,
em concurso material (art. 69 do CP)
, dos crimes tipificados no
art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-A, inc. I
, do Código Penal
e
art. 157, §1.o, do Código Penal
, à pena de
16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
195 (cento e noventa e cinco) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Ainda, no mesmo pronunciamento, o corréu
Fellipe Nascimento dos Santos

foi condenado pelas mesmas infrações penais, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário correspondente à mínima fração prevista em lei.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 177643288, a i. Defensoria Pública almeja a
absolvição
sob o viés da insuficiência probatória
, ressaltando, nesse desiderato, a
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado na Delegacia, em razão da inobservância das regras do art. 226 do CPP, ao que agrega os
pleitos subsidiários
de
afastamento do concurso material
entre as condutas criminosas,
com o reconhecimento de
crime único
ou, no mínimo,
do

concurso formal
(art. 70, CP), e de
readequação da pena de multa
, alegando a sua desproporcionalidade em relação à sanção privativa de liberdade.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
177643290
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID
182791197.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio,
ressalta-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o ora apelante
GEOVANI TEIXEIRA GONÇALVES
e o corréu
Fellipe Nascimento dos Santos
, na data de 16/05/2018, por volta das 14h10, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Rondo Cel”, situado na avenida Presidente Castelo Branco, bairro Vila Mariana, constrangeram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a vítima
Ítalo de Lima Keppel
a entregar-lhes o celular J7 Prime, sem efetuarem o pagamento de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) referente ao conserto do aparelho, e, na sequência, subtraíram-lhe 01 (um) celular Iphone 5S, avaliado em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), razão pela qual, ao término da instrução processual, restaram condenados pelos crimes de
roubo circunstanciado e extorsão majorada.

Irresignado com o édito condenatório,
GEOVANI TEIXEIRA GONÇALVES
recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses defensivas.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
–
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Nada obstante os argumentos despendidos pela i. defesa no intuito de convencer que os elementos probatórios produzidos em juízo são insuficientes para sustentar a condenação do ora apelante, a
razão não lhe assiste!

A
materialidade das infrações penais
restou inconteste nos autos mediante o boletim de ocorrência (ID
177643231 - págs. 21/22 e 73/74), o termo de reconhecimento de pessoa (ID 177643231 - pág. 25), o auto de avaliação indireta (ID 177643231 - pág. 56) e as provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

Concernente à
autoria
, conquanto o apelante
GEOVANI TEIXEIRA GONÇALVES,
em juízo, tenha se utilizado do direito ao silêncio e, extrajudicialmente, negado a autoria dos crimes,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicá-lo no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo roubo majorado e a extorsão.

Isso porque, na delegacia, o
corréu Fellipe Nascimento dos Santos
confessou que ele e seu cunhado, o ora recorrente, foram até a loja da vítima e exigiram-lhe a entrega do celular que o declarante havia deixado lá para consertar, sem efetuarem o correspondente pagamento, negando, todavia, terem subtraído qualquer outra coisa no local. Destacou, ainda, que o sentenciado ficou do lado de fora do estabelecimento, dando cobertura em uma motocicleta Honda Titan 99, cor verde, na qual foragiram depois da prática ilícita; assim como terem utilizado uma arma de fogo na empreitada criminosa.

Ainda que tais relatos não tenham sido ratificados sob o crivo do contraditório judicial e o art. 155 do Código de Processo Penal vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos informativos colhidos no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é esse o caso dos autos
, pois durante a instrução processual foram colhidas outras provas orais capazes de amparar a tese acusatória, as quais, a teor da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, podem ser sopesadas em conjunto com os indícios colhidos na etapa administrativa para formar a convicção do julgador.

Nesse sentido:

“
O que o art. 155 do Código de Processo Penal veda é que a decisão seja amparada, exclusivamente, em elementos informativos. No entanto, é juridicamente possível que o julgador forme sua convicção a partir do cotejo da prova produzida sob as garantias do contraditório e da ampla defesa com os indícios reunidos na fase extrajudicial
” (AgRg no HC n. 755.217/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 6/10/2023). Destaquei.

Nessa toada,
o ofendido
Ítalo de Lima Keppel
, sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, contou que, na manhã do dia fatídico, o coacusado Fellipe deixou seu aparelho celular na loja de propriedade do declarante para realizar um conserto, dizendo que o buscaria depois do almoço. E, ao retornar à tarde, muito embora estivesse com um capacete levantado na cabeça e com uma blusa de manga comprida por debaixo da camiseta que anteriormente usava, Fellipe foi logo reconhecido pelo depoente, que foi pegar o aparelho para entregá-lo.

Contudo, disse a vítima que, ao voltar para o balcão de atendimento, enquanto fazia a limpeza da tela do celular, o agente apontou-lhe uma arma de fogo e exigiu que fosse realizada a entrega sem efetuar o pagamento do conserto; ademais, ao notar que o ofendido estava com outro aparelho no bolso, mandou que também fosse entregue tal objeto, o que foi prontamente atendido pelo depoente. Disse, ainda, que do lado de fora estava outro indivíduo dando apoio em uma motocicleta, o qual tinha uma tatuagem no pescoço.

Cerca de dois meses depois dos fatos, foi chamado na delegacia para fazer o reconhecimento pessoal, oportunidade em que, através de um vidro, foram-lhe apresentadas quatros pessoas, sendo colocadas de duas em duas, tendo o ofendido reconhecido com absoluta certeza o apelante e o corréu Fellipe como executores dos delitos patrimoniais. Ressaltou, porém, a impossibilidade de realizar novo reconhecimento em juízo, porque a fotografia que estava lhe sendo apresentada estava em preto e branco.

Oportunamente, friso que, em relação ao
reconhecimento pessoal
do condenado, realizado pela vítima na delegacia de polícia,
a i. defesa se insurge alegando que não possui valor probatório
, ante a inobservância do procedimento legal.

De fato, a partir do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 598.886/SC
(Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), as duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revisando ao anterior posicionamento sobre o tema, passaram a compreender que as regras do art. 226 do Código de Processo Penal são de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.413.849/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Essa virada jurisprudencial acerca do tema visa a obstar condenações lastreadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para amparar eventual condenação, ainda que confirmado em juízo, exceto se outras provas, por si mesmas, conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva.

No caso em apreço, verifica-se do termo de reconhecimento de pessoa de ID
177643231 - Pág. 25, devidamente assinado pelo Delegado de Polícia, o reconhecedor e duas testemunhas,
terem sido atendidas as formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal
, pois indica ter o ofendido
Ítalo de Lima Keppel
comparecido na delegacia de polícia no dia 19/10/2018, pouco mais de cinco meses depois dos fatos, e, chamado para descrever as características dos agentes delituosos à d. autoridade policial, assinalou ser um “
branco, alto, de camiseta azul e boné vermelho”
e o outro “
alto, magro, camiseta branca, pardo, com tatuagem no braço direito e pescoço lado esquerdo”
.

Em seguida, em ambiente próprio, foram apresentadas ao reconhecer quatro pessoas, com características semelhantes, perfiladas lado a lado, a saber: 1. Geovane Teixeira Gonçalvez, 2. Fellipe Nascimento dos Santos, 3. Lucas Matheus Nunes da Silva e 4. Marcos Antônio Fonseca da Silva, tendo reconhecido “
com 100% de certeza FELLIPE NASCIMENTO DOS SANTOS e GEOVANI TEIXEIRA GONÇALVES

como sendo os elementos que praticaram o crime de roubo em sua loja, conforme citado em sua declaração, mais precisamente FELLIPE é o suspeito que se apresentou como Felipe e levou o celular para conserto, enquanto GEOVANI é o suspeito que chegou na companhia de Felipe no momento em que foi roubado”
.

Ressalto que não se vislumbra vício algum no reconhecimento por ter sido realizado pouco mais de cinco meses da data dos fatos, visto que não há previsão legal de tempo máximo para que seja efetuado. Da mesma forma, inexiste número mínimo de pessoas que necessitam ser colocadas ao lado do indivíduo cujo reconhecimento se pretende fazer, sendo, inclusive, tal procedimento dispensável, visto que o inciso II do art. 226 do Código de Processo Penal dispõe que “
Il -
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
,
ao lado de outras
que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
”.

Assim, dadas as peculiaridades que o singularizam, infere-se que o reconhecimento do ora apelante pelo ofendido não é elemento capaz de conduzir a um erro judiciário decorrente da condenação de um inocente,
uma vez que corroborado pelas declarações firmes e coerentes da vítima quanto à dinâmica do fato criminoso e da conduta atribuída ao condenado, as quais se apresentam harmoniosas nas duas fases da persecução penal, sem que tenha sido apresentada prova apta a demonstrar que sua versão não condiz com a realidade ou que possuía alguma intenção em imputar crime falso ao acusado, permitindo concluir pela certeza da autoria delitiva.

Outrossim, não é demais rememorar que,
tratando-se de delitos contra o patrimônio, é assente na jurisprudência que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente quando descrevem, com firmeza e riqueza de detalhes, a cena delituosa (
ex
vi do
AgRg no HC n. 647.779/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Enfim,
o policial militar José Fernandes Cavalcante
falou em audiência que não participou das diligências que culminaram na prisão do apelante e seu comparsa, mas apenas do registro da ocorrência na delegacia, recordando-se que a vítima relatou que o criminoso havia deixado um aparelho celular para o conserto e, ao retornar, efetuou o roubo, juntamente com outro indivíduo. Por sua vez, o também
policial militar Cleberson Carias de Farias
disse em juízo não se recordar dos fatos.

Diante desse contexto, as palavras da vítima, colhidas em ambas as fases da persecução penal, que, de forma uníssona e coerente, bem esclarecem, com riqueza de detalhes, como ocorreram os fatos delituosos, corroboradas pelo reconhecimento pessoal realizado na delegacia e a versão extrajudicial do corréu
Fellipe Nascimento dos Santos
constituem elementos aptos para,
em estrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
, amparar a responsabilização penal de
GEOVANI TEIXEIRA GONÇALVES
pelas condutas ilícitas previstas no art. 157, §2.o, inc. II e §2.o-A, inc. I, e no art. 158, §1.o, ambos do Código Penal.

Portanto, uma vez que os indícios colhidos no inquérito policial e as provas angariadas durante o devido processo conduzem, com a segurança necessária, à conclusão de que o ora apelante e um comparsa agiram com unidade de desígnios e cooperação de condutas no intuito de
constranger a vítima, mediante grave ameaça exercida com o uso ostensivo de arma de fogo, a entregar-lhes o aparelho celular que havia sido deixado na loja de sua propriedade para o conserto, sem o pagamento do serviço realizado e, em seguida, subtraíram outro celular que estava no bolso do ofendido,
é de rigor a rejeição da pretensão absolutória, pois correta a atuação do MM. Juiz
a quo
no reconhecimento da culpa do ora apelante pela prática dos crimes de extorsão majorada e roubo circunstanciado.

2.

DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO, SECUNDADO PELO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS:

Diversamente do sustentado pela i. defesa,
não há como ser reconhecida a ocorrência de crime único, tampouco aplicado o concurso formal

no caso em apreço, pois, analisando-se as provas enumeradas no tópico anterior, é notável a
ocorrência de condutas distintas e sucessivas, praticadas com desígnios autônomos
, apresentando-se escorreita a opção do juízo monocrático de fazer incidir a regra do art. 69 do CP [concurso material] entre o roubo circunstanciado e a extorsão majorada.

Nada obstante o bem jurídico tutelado nas duas infrações seja o patrimônio privado, existem diferenças substanciais entre elas que inviabilizam a configuração do crime único, ainda que cometidas no mesmo contexto de ações, pois na
extorsão
, cujo verbo nuclear é
constranger
, é necessária a colaboração ativa da vítima para a consumação do delito, a qual deve
fazer, tolerar que se faça
ou
deixar de fazer
algo em virtude da ameaça ou violência sofrida; enquanto no
roubo
, que tem como verbo nuclear
subtrair
, é prescindível qualquer participação do ofendido, exigindo-se apenas uma postura ativa do agente em retirar da posse da vítima a coisa móvel.

E a referida distinção é facilmente perceptível
in casu
, porquanto bem delineado nos autos que inicialmente os agentes criminosos, com o uso ostensivo de arma de fogo,
constrangeram
o ofendido a realizar a entrega do celular que anteriormente haviam deixado no local para o conserto, sem que o pagamento pelo serviço fosse por eles efetuado, e, somente depois, ao notarem que no bolso da vítima havia outro aparelho telefônico móvel,
subtraíram-no.

Assim, induvidoso que se trata de delitos distintos e autônomos, praticados por meio de ações diversas, que torna inviável o reconhecimento de crime único, assim como a incidência da regra prevista no art. 70 do Código Penal, que preconiza “
Quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão
, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
”.

Em casos assemelhados já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica dos seguintes arestos:

“
Incabível o reconhecimento do crime único
, pois consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "
Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático
. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022)”
(AgRg no HC n. 758.667/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Destaquei.

“
Concluiu o Tribunal de origem pela
impossibilidade de reconhecimento do concurso formal
ou da continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, uma vez que "
se tratam de delitos distintos e autônomos, animados por condutas diversas e faticamente identificáveis, não sendo um o meio para atingir a consecução do outro, sendo mesmo hipótese de concurso material de infrações entre eles
", entendimento esse que não destoa da jurisprudência desta Corte, mormente diante do óbice previsto na Súmula no 7/STJ”
(STJ - AgRg no REsp: 1997332 SP 2022/0112058-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022). Destaquei.

Logo,
inexiste retificação a ser realizada na r. sentença combatida nesse ponto.

3.

DA ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA
:

No que se refere à requerida redução da sanção pecuniária, importante frisar que a exegese concatenada dos
artigos 49, 58 e 60, todos do Código Penal
permite concluir que a pena de multa é obtida mediante duas
etapas distintas e consecutivas:
a primeira
, visando definir a
quantidade de dias-multa
em patamar
proporcional à pena privativa de liberdade
[art. 49,
caput
,

c/c art. 58, ambos do CP]; e
a segunda
, com vistas a obter o
valor unitário de cada dia-multa

de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
[art. 49, §1.o, c/c art. 60, ambos do CP].

Não é outra a disposição do
Enunciado Orientativo n.o 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Na hipótese em apreço, ressai da r. sentença que, em relação ao
crime de extorsão majorada
, na
primeira fase
, houve a depreciação dos antecedentes criminais, sendo a pena-base distanciada na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima previstas abstratamente no tipo penal;
na segunda etapa
, inexistiram atenuantes e agravantes; e,
no terceiro momento
, majorada a reprimenda na fração de 1/2 (um meio), em razão da incidência da causa de aumento prevista no §1.o do art. 158 do CP, sendo a pena final e definitiva estabelecida em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão

e

85 (oitenta e cinco) dias-multa
.

E, concernente ao
delito de roubo circunstanciado
,
na primeira fase
, foram valorados negativamente os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, sendo a pena-base distanciada na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima previstas abstratamente no tipo penal para cada vetor judicial depreciado;
na segunda etapa
, inexistiram agravantes e atenuantes; e,
no terceiro momento
, acrescida a reprimenda na fração de 2/3 (dois terços), por incidir a causa de aumento prevista no §2.o-A, inc. I, do art. 157 do CP, ficando a pena final e definitiva imposta em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
110 (cento e dez) dias-multa.

Assim, uma vez que o preceito secundário do art. 158 do Código Penal prevê as sanções de “
reclusão, de quatro a dez anos, e multa
” e do art. 157 do mesmo
codex
as reprimendas de “
reclusão, de quatro a dez anos, e multa
”,
entendo ter agido com acerto o julgador monocrático ao impor as penas privativas de liberdade e multa em patamares que guardam a devida proporcionalidade, não sendo possível reduzir o valor de cada dia-multa, pois já estabelecido na fração mínima prevista em lei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GEOVANI TEIXEIRA GONÇALVES,
ratificando-se integralmente a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
0001391-48.2019.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024